Tribunal: TCU
Processo: 032.091/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra Acórdão 7.580/2019-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Artemis de Medeiros Moreira contra o Acórdão 7580/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito e aplicando-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente.